Tribunal: TJSP
Processo: 1048738-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Substituição tributária. Ressarcimento. Recolhido sobre operações presumidas de venda de aparelhos celulares que não se realizaram. Período de setembro 2012 a fevereiro 2014. Ação intentada dentro do prazo de dois anos a contar das decisões administrativas que denegaram a restituição. Código Tributário Nacional, artigo 169. Prescrição não verificada. Pedidos

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Substituição tributária. Ressarcimento. Recolhido sobre operações presumidas de venda de aparelhos celulares que não se realizaram. Período de setembro 2012 a fevereiro 2014. Ação intentada dentro do prazo de dois anos a contar das decisões administrativas que denegaram a restituição. Código Tributário Nacional, artigo 169. Prescrição não verificada. Pedidos administrativos indeferidos por desconformidade dos arquivos digitais de controle de estoque com o padrão de formato e lançamentos exigidos. Portaria CAT 17/1999. Perícia judicial constatou conformidade do pedido às exigências legais. Direito à restituição. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal e Lei Estadual 6374/1989, artigo 66-B. Correção monetária dos créditos não ofende o princípio de não cumulatividade do ICMS. Precedentes de Supremo Tribunal Federal. Somente depois de recebidos os créditos do pedido de ressarcimento, poderá o contribuinte optar entre as formas de utilização. Portaria CAT no 42/2018, artigos 18, 19 e 20. Sem possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 3.696.821,21.